Tribunal: TCU
Processo: 007.940/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5330/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.940/2021-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Augusto Simoes de Santana (XXX.794.205-XX); Antonio Fernando Ribeiro Silva (XXX.790.375-XX); Cloildo Guanaes Mineiro (XXX.844.495-XX); Cosme Jose dos Santos (XXX.168.145-XX); Ito Luiz Iris Caldas (XXX.805.435-XX); Joao Alves Paixao (XXX.452.795-XX); Joao Bomfim dos Santos (XXX.196.445-XX); Raul de Oliveira Silva (XXX.212.655-XX); Rosalvo Souza Pereira (XXX.848.995-XX); Vacilivan Protasio de Souza (XXX.856.235-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.